Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-79.2014.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000677-79.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.438.191-75 (ADVOGADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.062.243/0001-21 (APELADO), MURILO SOUZA GUIMARAES - CPF: 000.804.851-70 (ADVOGADO), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000677-79.2014.8.11.0059

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA COMUNICADA AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO ELABORADO EM OUTRO ESTADO (MG) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – COBRANÇA ILÍCITA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A avaliação técnica tem de obedecer ao disposto no artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do equipamento e ter ciência da data, local e hora de sua realização.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Os juros e a correção monetária incidem a contar da data em que foram fixados de modo definitivo. Se não houve alteração do montante estabelecido na sentença, são aplicados a partir da sua prolação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000677-79.2014.8.11.0059

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$7.410,94 e determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária desde a prolação da sentença e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a perícia foram acompanhadas por funcionário da empresa apelada e não por pessoa desconhecida, sendo infundado arguir unilateralidade de tais atos, tanto é que ela apresentou defesa administrativa.

Aduz que a vistoria técnica no aparelho foi realizada por Reluz – Laboratório de Ensaios e Medidores Eletrônicos, órgão idôneo, que confirmou a irregularidade, da qual a autora teria se beneficiado, já que não arcava com o valor real da energia utilizada.

Ressalta que cumpriu todos os procedimentos exigidos, sendo devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Insurge-se contra a condenação em danos morais
in re ipsa
, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica e ser legítimo o débito, o que justificaria o apontamento restritivo. Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia

arbitrada.

Sustenta que o termo inicial dos juros e da correção monetária é a data em que foi proferida a decisão que fixou a indenização de forma definitiva.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 76342096 – pág. 110.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000677-79.2014.8.11.0059

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposto débito de R$7.410,94 relativo à recuperação de consumo apurada, segundo afirma, de modo irregular e unilateral, do qual buscou a anulação, além de danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré a R$5.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Apesar do argumento de que o TOI foi assinado na segunda página por funcionário da empresa apelada, no campo destinado ao Protocolo de Recebimento (primeira página) não consta assinatura. Além disso, esse documento traz apenas a anotação de
“religação a revelia”
, e há ainda a informação de que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção

(Id n. 76342093 – págs. 57/58); logo, a retirada do equipamento para avaliação técnica foi imotivada.

E a mesma pessoa que assinou o TOI deu ciência a respeito da realização dessa perícia que ocorreria em
4-12-12
a partir das 9 horas (Id n. 76342093 – pág. 62). Ademais, sem nenhuma justificativa plausível, o local escolhido para esse ato foi Três Barras/Minas Gerais, o que dificulta ou até mesmo impossibilita o acompanhamento pela empresa consumidora, que está sediada em Confresa/MT, o que configura cerceamento de defesa.

No entanto, a avaliação técnica deu-se em data diversa –
21-5-2013
– (Id n. 76342093 – pág. 61), fato que corrompe o procedimento de comunicação ao consumidor, exigido pelo artigo 129, §§7º e 8º, da Resolução n. 414/2010, e invalida a apuração de irregularidade consistente em
“Medidor com o bloco de terminais queimado, não permitindo a instalação do medidor na Bancada de Ensaios, impossibilitando a realização dos ensaios”
. Foi também registrado o lacre estava intacto.

Além disso, não foi produzida a prova da entrega, para o consumidor, do comprovante de retirada do aparelho, o que fere o §5º do mencionado dispositivo, que assim enuncia:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

(...)

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição
, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o ,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
.

Há ainda divergência entre o dia da vistoria registrado no TOI (24-10-2012) e na Carta de Id n. 76342093 (30-10-2012), o que torna questionável o procedimento.

Desse modo, a cobrança é indevida.

Quanto aos danos morais, evidente que a inscrição do nome de empresa nos cadastros de inadimplentes afeta sua honra objetiva, pois a qualifica como mau pagadora, o que repercute nas suas relações com os clientes. Além do quê, inviabiliza a obtenção de crédito no mercado, situação que naturalmente prejudica suas atividades comerciais.

A autora atua no ramo “
de prestações de serviços de construção, pavimentação e manutenção de rodovias, estradas vicinais e vias urbanas, obras de terraplanagem e de drenagem; execução de projetos de engenharia, ligados à construção civil, construção de pontes, galerias pluviais, execução de obras de saneamento básico, construção de estações de tratamento de água, implantação de redes de distribuição hídrica, de coleta de esgotos sanitários, fornecimento de massa de concreto usinado preparado para construção, construção de usinas hidrelétricas e termoelétricas, implantação de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica e de telefonia, prestação de serviços de infra estrutura, ligados à agroindústria, e a atividade agropecuária em geral, bem como ainda, a prestação de serviços de transporte rodoviário, locação de máquinas e equipamentos para construção, e locação de aeronaves.”
(Id n. 76342092 – pág. 97).

Por consequência, a inclusão em órgãos restritivos tem impacto negativo para sua imagem, pois a identifica como não cumpridora de suas obrigações e gera desconfiança.

Ou seja, causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa ao conjunto de valores extrapatrimoniais da empresa. Atribuir-lhe publicamente a pecha de devedora caracteriza ato ilícito indenizável, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, já que é manifesta a afronta à sua reputação e honra objetiva.

Quanto ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

A apelante ressalta que os juros e a correção monetária devem ser computados a partir da condenação definitiva.

Realmente, como o
quantum
indenizatório foi mantido, incidem a contar da prolação da sentença, porque essa é a data em que foram fixados de forma decisiva. Registre-se que a correção monetária já foi estipulada tendo por base esse termo inicial, de modo que só o dos juros de mora é que devem ser alterados.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos, a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização, ainda que adotando os mesmo parâmetros utilizados pela sentença. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no Recurso Especial n. 1.349.968/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4-2-2016).

Desse julgado se extrai o seguinte trecho:

Em síntese, havendo a alteração da decisão anterior em relação ao valor da indenização por danos morais, seja da sentença pelo Tribunal estadual
, seja do acórdão local por esta Corte Superior,
o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última modificação
, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação.
(Sem destaque no original).

E mais:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. (...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização por dano moral. Enunciado 362 da Súmula STJ. 7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação. 8. A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064).
Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização
, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora.

(REsp 903258/RS, Relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21-6-2011, DJ 17-11-2011). (Sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os juros incidam a partir da prolação da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021